Tribunal: TJDFT
Processo: 0702687-89.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBARGOS DE TERCEIROS. IMPROCEDÊNCIA. INQUÉRITO POLICIAL. MEDIDA CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE DE BEM IMÓVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DESSE IMÓVEL. INTRUMENTO DE DISTRATO. HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL POSTERIOR À DECISÃO QUE DETERMINOU A CONSTRIÇÃO. PROMIETENTE-VENDEDOR. TERCEIRO DE BOA-FÉ NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A transferência de propriedade de bem imóvel entre vivos se perfectibiliza com o registro da escritura pública de compra e venda no Cartório de Registro de Imóveis onde ele está matriculado. Nesse momento, o comprador passa ser o legítimo proprietário do bem.
2. Se a decisão judicial nos autos de medida cautelar determinando a indisponibilidade de bens imóveis em nome dos investigados foi proferida após o registro do título translativo de propriedade do embargante para os embargados, então investigados no inquérito policial, não há que se falar em terceiro de boa-fé, ainda que ele tenha ajuizado ação cível para rescisão do contrato de promessa de compra e venda do imóvel, com homologação judicial do distrato havido entre as partes, após a constrição do bem que já se encontrava indisponível.
3. Recurso conhecido e não provido